Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-28.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001549-28.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLY CAETANA ALVES - CPF: 012.109.591-60 (REPRESENTANTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001549-28.2019.8.11.0051

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

Recorrido(s):

MARLY CAETANA ALVES

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – HISTÓRICO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM REGISTRO DE PAGAMENTO – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença objurgada deve ser reformada, pois o histórico de faturas apresentados na contestação registra claramente o pagamento de faturas, indicando a inadimplência do consumidor.

O acervo probatório apresentado na contestação é mais do que suficiente para reconhecer a inexistência do direito pleiteado na inicial, razão pela qual, e por medida de justiça, o recurso deve ser conhecido e provido na íntegra, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

A parte Recorrida alegou na petição inicial, que desconhece a relação jurídica, pois nunca realizou nenhum contrato com o Reclamado, assevera que a inscrição de seu nome em SPC/SERASA é indevida, razão pela qual pleiteia a exclusão da anotação e indenização por danos morais.

Na contestação, a Recorrente apresentou histórico de faturas, das quais é possível constatar o registro de pagamentos por débito em conta corrente.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou procedente
a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Por tais considerações, com fundamento no artigo 6o. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE
e:

1- Condeno
a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais;

2- Determino
que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);

3- Declaro inexistente
o débito discutido nestes autos, inseridos no
SPC e SERASA
;

4- Determino
que a reclamada, retire a inscrição do nome da reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Apresentou na contestação e ratificou nas razões recursais, fatura que comprova a existência de relação jurídica e a inadimplência do consumidor, legitimando a restrição do valor apontado. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A parte Recorrida requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrida alegou na inicial que não débito com a Ré. No entanto, as provas produzidas pela defesa demonstram o contrário. Na contestação, a
Recorrente apresentou histórico de faturas onde é possível verificar que ocorreu com regularidade de pagamentos das faturas do cartão durante vários meses por débito em conta
, o que, por si só, afasta eventual tese de fraude na utilização do cartão de crédito, pois terceiros imbuídos de má-fé não se preocupariam em zelar pelo nome do consumidor lesado. Veja:

E de se registrar que após a apresentação da peça de contestação e sua documentação a parte recorrente apresentou peça de impugnação à contestação genérica, limitando-se a alegar que não foi apresentado contrato assinado e nenhum documento idôneo que comprovasse a relação jurídica entre as partes.

O que se conclui, de todo o acervo probatório produzido, é que o Recorrido contratou e utilizou dos serviços prestados pela Recorrente, tornou-se inadimplente desta, teve seu nome inscrito em SPC/SERASA por legítima inadimplência, e, na tentativa de esquivar-se da obrigação contratual assumida, comparece em juízo distorcendo a realidade dos fatos em busca de uma tutela jurisdicional que não lhe cabe, e ainda, buscando enriquecer-se indevidamente em detrimento da instituição Recorrente.

Portanto, de se conhecer o recurso para julgar improcedente a ação proposta, tendo em vista o conjunto probatório apresentado pela Ré que comprova a inadimplência e a legitimidade da restrição apontada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020